Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR ONDE ESTÃO OS BENS SUJEITOS À PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MEDIDA COMPATÍVEL COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1. Nos termos do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: “intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus”.
2. Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa-fé e isonômica de todos os atores processuais e, especificamente, do juiz, tudo visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada.
3. Cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao princípio da cooperação. E, além disso, a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de multa (artigo 774, inciso V, CPC), é totalmente compatível os princípios norteadores dos Juizados Especiais. Precedente: Acórdão n.o 1175212, da 1a Turma Recursal.
4. No caso, houve a localização de veículo do devedor por meio do sistema Renajud. Contudo, não se alcançou o seu paradeiro, de forma que se mostra legítimo o pedido de intimação do devedor, nos termos do art. 744, V, do CPC/2015.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar a intimação do devedor para informar a localização e/ou a destinação do veículo GM/MONTANA CONQUEST, Placa NLK2779, Ano/Modelo 2010, sob pena de ser considerada a conduta omissiva atentatória à dignidade da justiça, nos moldes do artigo 774, V, do CPC. Sem custas e honorários.